Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. NULIDADE DE ELEIÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURAS. PRAZO ESTATUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade da eleição do Conselho administrativo realizada no dia 7 de abril de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na eleição devido ao registro tardio das candidaturas; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça. Assim, o ato resulta em preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. Pleito indeferido.
4. O Conselho Deliberativo aprovou normas eleitorais que ampliaram o prazo de registro das candidaturas, sem violar o Estatuto Social. A eleição ocorreu de forma regular, com ciência dos membros sobre as novas datas.
5. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado. O apelante não logrou êxito em comprovar a ilegalidade da eleição.
6. Considerando que o presente caso apresenta baixa complexidade em razão da simplicidade dos fatos, das questões jurídicas envolvidas e o curto período de tramitação, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheceu-se parcialmente do apelo do autor e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão de gratuidade de justiça. 2. É ônus do autor comprovar suas alegações, e ele não logrou êxito em provar a ilegalidade da eleição. 3. Honorários advocatícios devem ser proporcionais ao valor da causa e à complexidade do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, I; CC, art. 54 e 60; Estatuto Social do Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1; art. 61, art. 88 e art. 94.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961206, 0720499-80.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1942989, 0704487-91.2023.8.07.0002, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; etc.